Tribunal: TJBA
Processo: 8078781-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078781-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

AGRAVADO: ANA RITA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ROMARIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. TEMA 1.059/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu efeito suspensivo à impugnação, rejeitou alegação de nulidade de homologação de acordo celebrado com corréus e majorou honorários advocatícios, sob o argumento de deserção de recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há nulidade na decisão que homologou acordo com os corréus; (iii) determinar se é cabível a majoração de honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 525, § 6º, do CPC, quais sejam, relevância dos fundamentos, risco de dano grave e garantia do juízo.

4. A ausência de qualquer desses requisitos impede a atribuição de efeito suspensivo e autoriza o regular prosseguimento dos atos executivos.

5. A alegação de nulidade da decisão que homologou acordo não prospera, pois a parte recorrente não demonstra vício processual apto a ensejar sua desconstituição.

6. A majoração de honorários advocatícios é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.059.

7. A fixação da verba honorária observa os critérios de zelo profissional, tempo despendido e complexidade da causa, revelando-se adequada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078781-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PATRICIA RODRIGUES DA SILVA e como apelada ANA RITA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .